Tribunal: TJBA
Processo: 8067268-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067268-43.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TANIA DONISETE MARQUES SILVEIRA Advogado(s): ADEMAR REIS SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. ARTGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DOS SAQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Recebimento de supostas diferenças de valores relativos ao PASEP. II. Questão em discussão: Qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal. III. Razões de decidir: A Autora Apelante juntou extratos que evidenciam acesso aos valores históricos da conta, bem assim saque em 20/10/2009 quando da aposentadoria. Momento em que tomou ciência das supostas inconsistências alegadas. Ação ajuizada somente em 22/04/2025. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: Tema 1150 do STJ. Prescrição decenal. Extratos conta PASEP evidenciam descrição de valorização de cotas, pagamentos de rendimentos via FOPAG, distribuição de reservas, rendimentos, atualização monetária, e saque quando da aposentadoria, realizado em 20/10/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067268-43.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante TANIA DONISETE MARQUES SILVEIRA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.